Tribunal: TJDFT
Processo: 0709099-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709099-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARGARIDA JULIAO MILHOME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelos Executados em face de decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva n. 0705967-61.2020.8.07.0018, que aplicou o IPCA-E como índice de correção para dívida da Fazenda Pública. Nas razões recursais, o Agravante alega que: i) na sentença da ação de cobrança coletiva n. 2015.01.1.125134-3, aplicou-se a TR como índice de correção monetária; ii) houve julgamento “extra petita” ao se aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária; iii) subsidiariamente, argumenta que não se aplica o IPCA-E no período anterior a 30.6.2009; iv) a TR deve ser mantida por força de coisa julgada; e v) sustenta que está presente o “fumus boni iuris” em razão da legislação e jurisprudência, bem como o “periculum in mora” consistente no risco de expedição de RPV com valor superior ao devido pelos Agravantes. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o seguinte: ao final, quando da resolução do mérito recursal, seja anulada e/ou reformada a decisão agravada no sentido de determinar a aplicação do índice de correção monetária constante do título judicial exequendo (qual seja: a TR), afastando-se a aplicação do IPCA-E, haja vista principalmente a coisa julgada e as regras de preclusão; f) sucessivamente, seja permitida a aplicação do IPCA-E apenas no lapso temporal que --- se admitido pela legislação e pela jurisprudência --- tenha sido expressamente postulado pela parte exequente em sua petição de cumprimento de sentença, haja vista a preclusão e a observância do princípio da demanda ou princípio dispositivo; g) sucessivamente, em atenção ao título exequendo, seja mantida a aplicação da TR para correção monetária enquanto se tratar de "débitos ainda não inscritos em precatório" DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo, em razão de isenção legal. É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico das alegações formuladas pelos Agravantes a presença dos requisitos acima especificados. A decisão agravada aplicou o entendimento fixado no Tema 810 do STF, segundo o qual devem ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, de modo que o Índice de Preços ao Consumidor amplo Especial (IPCA-E) deve ser aplicado a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, no momento da prolação da decisão condenatória. Não é compatível com esta fase de cognição sumária a análise minuciosa sobre os parâmetros determinados judicialmente para a realização dos cálculos. Assim, o que se extrai da decisão agravada é que foi aplicado o Tema 810 do STF, o qual possui força vinculante, bem como o cálculo da contadoria (ID 82845192 dos autos de origem) não transparece qualquer dissonância com a tese vinculante em comento. Logo, não vislumbro, nesta fase de cognição, a presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC para concessão de efeito suspensivo. Análise mais aprofundada sobre os cálculos e parâmetros seguidos exige o imprescindível contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intimem-se os Agravados para oferecerem resposta ao presente recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de abril de 2021 16:55:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador